Tribunal: TJMT
Processo: 1042130-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042130-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), HELENA CRISTINA DE CAMILLO - CPF: 031.540.441-83 (EMBARGANTE), ALEX CARLOS DA SILVA - CPF: 000.778.751-09 (EMBARGADO), NARJARA ROSY DE ARRUDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 009.469.751-59 (EMBARGADO), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (EMBARGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), HELENA CRISTINA DE CAMILLO - CPF: 031.540.441-83 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ALEX CARLOS DA SILVA - CPF: 000.778.751-09 (EMBARGANTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), NARJARA ROSY DE ARRUDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 009.469.751-59 (EMBARGANTE), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (EMBARGANTE), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

EMBARGADO(S):
ALEX CARLOS DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a ilegitimidade passiva do condomínio, determinando seu retorno ao polo passivo da ação originária, a fim de possibilitar a instrução probatória acerca de eventual responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição, ao reconhecer a legitimidade passiva do condomínio sem demonstração de dever jurídico; e (
ii
) omissão, diante da alegada ausência de enfrentamento de precedente qualificado e de cláusula da convenção condominial, bem como se há viabilidade de prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição, pois o acórdão aplicou adequadamente a teoria da asserção, reconhecendo que a presença de alegações plausíveis na petição inicial justifica a manutenção do condomínio no polo passivo, sendo a aferição da responsabilidade matéria de mérito a ser apurada mediante instrução probatória.

5.

O inconformismo da parte embargante revela pretensão de rediscussão da matéria já decidida, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6
. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento exige a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 17, 373, I, 485, VI, 1.022 e 1.026, § 2
o ;
CC/2002,
arts
. 186, 927 e 1.331 a
1.348 .

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

contra o acórdão em ID no
344589364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada no ponto que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Florais Cuiabá Residencial, determinando seu retorno ao polo passivo da ação originária para regular prosseguimento da instrução probatória.

A parte embargante assevera a existência de vícios de contradição, consubstanciados na inexistência de dever jurídico atribuível ao condomínio, à luz da própria petição inicial. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão, diante da ausência de enfrentamento do precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça e da cláusula expressa da convenção.

Apresenta prequestionamento quanto ao art. 17 do Código de Processo Civil, ao art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, aos
arts
. 1.331 a 1.348 do Código Civil e ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
349337372
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

EMBARGADO(S):
ALEX CARLOS DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

contra o acórdão em ID no
344589364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada no ponto que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Florais Cuiabá Residencial, determinando seu retorno ao polo passivo da ação originária para regular prosseguimento da instrução probatória.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): HELENA CRISTINA DE CAMILLO

AGRAVADO(S):
ALEX CARLOS DA SILVA, NARJARA ROSY DE ARRUDA
ARRUDA
DA SILVA e CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Florais Cuiabá Residencial, extinguindo o processo em relação a ele, e manteve o deferimento provisório da gratuidade de justiça a Alex Carlos da Silva, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido nas dependências condominiais.

A parte Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a gratuidade de justiça de Alex Carlos da Silva, tendo em vista elementos nos autos que demonstrariam sua capacidade econômica, como propriedade de terreno em condomínio de luxo, veículo de alto valor e atividade profissional como
personal trainer
com expressiva clientela.

Ademais, argumenta que a exclusão do Condomínio foi prematura, configurando cerceamento de defesa, pois a responsabilidade condominial constituía ponto controvertido que demandava instrução probatória.

O Condomínio Florais Cuiabá Residencial, em suas contrarrazões, defende o acerto da decisão agravada, sustentando que não há nexo causal entre sua conduta institucional e o evento danoso, aplicando-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre ilegitimidade passiva de condomínios em acidentes causados por terceiros identificados.

Alex Carlos da Silva, por sua vez, defende a manutenção da gratuidade de justiça, apresentando planilha de gastos mensais que superariam sua renda, e subsidiariamente concorda com o retorno do Condomínio ao polo passivo para permitir adequada instrução probatória.

Passo à análise das teses recursais.

1) Da revogação da gratuidade de justiça concedida a Alex Carlos da Silva

A primeira tese recursal busca a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido provisoriamente a Alex Carlos da Silva, sob o argumento de que elementos nos autos demonstrariam sua capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada.

Preliminarmente, impõe-se verificar o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que mantém a gratuidade de justiça.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias agraváveis, e a mitigação deste rol, segundo o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite diante de urgência qualificada.

A decisão que apenas mantém a gratuidade de justiça não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco apresenta urgência qualificada que justifique a flexibilização do rol taxativo.

A questão da gratuidade pode ser rediscutida em sede de apelação sem risco de preclusão, não havendo prejuízo irreversível que demande intervenção imediata desta instância recursal.

Neste sentido, esta Câmara:

Direito processual civil e securitário. Agravo de instrumento. Impugnação à justiça gratuita. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inadmissibilidade parcial. Prescrição ânua em seguro de vida. Termo inicial. Ciência inequívoca da invalidez. Necessidade de perícia. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Indenização Securitária, (i) afastou a impugnação à gratuidade da justiça e (
ii
) rejeitou a preliminar de prescrição, determinando a continuidade da instrução com produção de prova pericial solicitada pelo autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas mantém a gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se houve prescrição ânua da pretensão indenizatória decorrente de suposta invalidez permanente coberta por apólices de seguro de vida em grupo. III. Razões de decidir 3. O cabimento do agravo de instrumento se restringe às hipóteses do art. 1.015 do CPC, e a mitigação do rol taxativo, segundo o Tema 988 do STJ, somente se admite diante de urgência qualificada, inexistente em relação à impugnação à justiça gratuita, que pode ser rediscutida em apelação sem risco de preclusão. 4. A decisão sobre prescrição possui conteúdo de mérito e se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que viabiliza o conhecimento do recurso quanto a essa matéria. 5. O prazo prescricional para ações de indenização securitária por invalidez é ânuo (art. 206, § 1o, II, “b”, CC), iniciando-se a partir da ciência inequívoca da invalidez, segundo a Súmula 278 do STJ. 6. Os documentos apresentados pelo autor consistem apenas em exames médicos, sem natureza conclusiva sobre invalidez permanente, não constituindo elemento apto a comprovar ciência segura da incapacidade antes do ajuizamento da ação. 7. A adesão do autor ao Programa de Demissão Voluntária – PDV não comprova ausência de incapacidade nem constitui marco de ciência inequívoca da lesão, pois não envolve avaliação médica específica nem interfere, por si só, nos direitos derivados de contrato de seguro de vida em grupo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. “A decisão que apenas mantém a gratuidade de justiça não é agravável, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada”. 2. “A decisão que rejeita a preliminar de prescrição é agravável, por possuir conteúdo de mérito, nos termos do art. 1.015, II, do CPC”. 3. “O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização securitária por invalidez permanente é a ciência inequívoca da consolidação da incapacidade, a qual, na ausência de laudo conclusivo, exige prévia produção de prova pericial”. 4. “Exames médicos isolados não demonstram ciência inequívoca da invalidez e não autorizam o reconhecimento da prescrição antes da instrução probatória”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, § 1o; art. 1.015, II; CC, art. 206, § 1o, II, “b”. Súmula 278 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.831.257/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AREsp
2.902.691/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJMT, AI 1033395-46.2024; TJMT, AC 1000371-57.2025; TJMT, AC 1007048-05.2024. (N.U 1038136-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cabimento do agravo de instrumento se restringe às hipóteses do artigo 1.015 do CPC, conforme: "O cabimento do agravo de instrumento se restringe às hipóteses do art. 1.015 do CPC, e a mitigação do rol taxativo, segundo o Tema 988 do STJ, somente se admite diante de urgência qualificada, inexistente em relação à impugnação à justiça gratuita, que pode ser rediscutida em apelação sem risco de preclusão" (STJ, Tema 988).

No caso concreto, a Agravante não demonstrou urgência qualificada que justifique a excepcional admissibilidade do recurso.

A manutenção provisória da gratuidade não gera prejuízo irreversível, podendo a questão ser revista em momento oportuno durante a instrução processual ou em sede de apelação.

Portanto, não conheço desta tese recursal por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada.

2) Da ilegitimidade passiva do condomínio declarada prematuramente

A segunda tese recursal impugna a exclusão do Condomínio Florais Cuiabá Residencial do polo passivo por ilegitimidade, sustentando que tal decisão foi prematura e configurou cerceamento de defesa, pois a responsabilidade condominial constituía ponto controvertido que demandava instrução probatória.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Contudo, a aplicação desta norma pressupõe que a ilegitimidade seja manifesta, aferível exclusivamente pela análise da narrativa inicial, sem necessidade de dilação probatória.

A finalidade desta regra é permitir o afastamento sumário apenas daqueles que, inequivocamente, não possuem pertinência subjetiva com a pretensão deduzida.

Quando há controvérsia fática relevante sobre o dever jurídico de agir ou sobre o nexo causal, a exclusão por ilegitimidade passiva equivale a julgamento antecipado do mérito travestido de decisão processual, o que não é admitido pelo sistema processual vigente.

Dito isto, a legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser aferida
in
statu

assertionis
, ou seja, com base nas alegações da petição inicial, independentemente da veracidade dos fatos narrados.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça considera, majoritariamente, que 'as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial' (REsp 1.834.003/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
20/9/2019). 3. É sabido que 'esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ' (
AgInt
no
AREsp
n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 17/12/2020). 3.1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da responsabilidade solidária do hospital recorrente pelos danos sofridos pela parte autora demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar a condenação por danos morais, não prescindiria do reexame das premissas fático-probatórias da causa, o que não se admite em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ. 4.1. A quantia fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se afigura exorbitante (levando-se em conta as queimaduras de 2o e 3o graus no braço da parte autora), tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288749 PE 2023/0029966-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

Igualmente relevante, julgado que reconheceu a necessidade de manutenção de parte no polo passivo quando há alegações específicas na inicial que demandam dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO SANEADORA QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2o RÉ - ADMINISTRADORA - E INDEFERE O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE QUE MERECE SER ACOLHIDA EM PARTE. ACIDENTE OCORRIDO COM UMA PORTA DE VIDRO EXISTENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO RÉU QUE ACARRETOU LESÕES CORPORAIS NO CONDÔMINO, ORA AGRAVANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE AFERE À LUZ DAS AFIRMAÇÕES FEITAS PELO DEMANDANTE NA INICIAL, EM CONFORMIDADE COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDOMÍNIO RÉU QUE PUGNOU PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DO AGRAVO PARA QUE A 2 RÉ SEJA MANTIDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM RAZÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE ELES FIRMADO. QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUE DEVERÁ SER OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A ENSEJAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE DEVE SER PROVADO NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE PARCIAL REFORMA PARA MANTER A 2a RÉ NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-RJ - AI: 00262003920238190000 202300236691, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 27/06/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15), Data de Publicação: 29/06/2023)

A subsunção fática ao caso concreto revela que a petição inicial contém alegações específicas e detalhadas sobre uma possível conduta omissiva do condomínio.

Conforme narrado na exordial, a Agravante imputou ao ente condominial responsabilidade apontando que houve omissão do condomínio "
quanto a saída do Requerido do local, o qual não realizou o teste de etilômetro
” e ainda que este teria “
câmeras de vigilância que conforme anexo esclarecem os fatos que ocorreram e quem foi o responsável pelo acidente
" (ID. 160498462 – PJE 1o Grau – p. 2).

Ademais, a inicial pleiteia "
a responsabilização dos demais requeridos pela inercia em manter o requerido no local dos fatos, ausência de teste de etilômetro e ausência de fiscalização dentro das dependências
" (ID. 160498462 – PJE 1o Grau – p. 3).

Em um outro momento, a Recorrente aponta culpa por omissão quanto a “suas
responsabilidades, uma vez que é dever do condomínio controlar a velocidade de veículos em sua dependência, bem como promover a vigilância quanto a entrada e saída de moradores ou terceiros
" (ID. 160498462 – PJE 1o Grau – p. 4).

Tais alegações, em sede de cognição sumária, são suficientemente específicas para conferir legitimidade passiva ao condomínio sob a ótica da teoria da asserção.

Em caso similar, jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão de acidente de trânsito, extinguiu o processo em relação à empresa, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva. O agravante sustenta vínculo empregatício do condutor com a empresa, bem como indícios de propriedade do veículo, defendendo a aplicação da teoria da asserção e a necessidade de instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravada deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória à luz da teoria da asserção; (
ii
) estabelecer se a decisão que extinguiu a ação em relação à empresa configurou cerceamento de defesa ao impedir a devida dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição da legitimidade das partes, conforme a teoria da asserção, deve ser realizada em abstrato, com base nas alegações da petição inicial, bastando a plausibilidade de vínculo entre o réu e o evento danoso. 4. O vínculo empregatício contemporâneo entre o condutor do veículo e a empresa agravada, comprovado por holerite, constitui indício suficiente para manter a pessoa jurídica no polo passivo até a devida instrução probatória. 5. A propriedade e a utilização do veículo podem ser verificadas por diligências simples em fase instrutória, o que reforça a inadequação da exclusão sumária da empresa. 6. O Código Civil (
arts
. 932, III, e 933) estabelece a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho, em consonância com a teoria do risco. 7. A exclusão precoce do litisconsorte compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ao transferir exclusivamente ao corréu pessoa física a responsabilidade patrimonial por eventual indenização, em afronta ao princípio da reparação integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade da empresa, determinando sua manutenção no polo passivo da ação originária e regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. “A legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, bastando indícios plausíveis de vínculo entre o réu e o fato danoso”. 2. “O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil”. 3. “A exclusão de litisconsorte do polo passivo em ação indenizatória somente é cabível quando a ausência de relação com o evento danoso for
manifesta
e inequívoca”. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 932, III, e 933. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/08/2021,
DJe
16/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/12/2024, DJEN 20/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1034560-56.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025. (N.U 1027518-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 04/10/2025)

Ou seja, a questão da responsabilidade civil efetiva constitui matéria de mérito que demanda instrução probatória adequada, o que não ocorreu ainda no caso
sub judice.

Da leita da decisão recorrida, verifica-se que
esta
para concluir pela ilegitimidade passiva, necessariamente realizou juízo de mérito sobre questões controvertidas.

Ao afirmar que "não há nexo causal que vincule o dano à conduta do Condomínio", o juízo, de certa forma, antecipou conclusão que somente poderia ser alcançada após a instrução probatória, especialmente considerando questões que não haviam sido devidamente dirimidas.

Por exemplo, destaca-se que na origem havia sido estabelecido pontos controvertidos em decisão de saneamento (ID. 202208350 – PJE 1o Grau), incluindo especificamente a "
existência de culpa ou omissão por parte do Condomínio Florais Cuiabá Residencial na manutenção e fiscalização da segurança viária em suas dependências, e se tal conduta possui nexo de causalidade com o acidente
".

A posterior exclusão do condomínio em sede de embargos de declaração, sem a realização da instrução probatória previamente determinada, poderia se revelar como antecipação indevidamente de mérito, notadamente pela existência de ponto controvertido não esclarecido.

Portanto, a exclusão do condomínio foi prematura e deve ser revertida para permitir o regular prosseguimento da instrução probatória.

Conclusão.

Por essas razões, conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no ponto que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Florais Cuiabá Residencial, determinando seu retorno ao polo passivo da ação originária para regular prosseguimento da instrução probatória.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Não há contradição, uma vez que o acórdão aplicou de forma coerente a teoria da asserção, reconhecendo que a existência de alegações plausíveis justifica a permanência do réu no polo passivo da demanda, sendo a aferição da veracidade de tais alegações matéria afeta ao mérito.

A discordância do embargante, ao invocar a necessidade de análise probatória nesta fase processual, revela mero inconformismo com o entendimento adotado.

De igual modo, não se verifica omissão, porquanto o acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia ao consignar que a eventual responsabilidade do condomínio depende de regular instrução probatória.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026